Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro a dilação de prazo requerida no ID 34954983. Concedo, desse modo, às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para se manifestarem acerca dos cálculos de ID 34540592. Ultrapassado o prazo ora concedido, com ou sem manifestação das partes, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora